Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703794-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERLANIO FERREIRA DE SENA IMPETRANTE: DANILO VILAS BOAS DIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERLANIO FERREIRA DE SENA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que condenou o paciente como incurso nas penas do art. 250, caput, c/c art. 29, todos do Código Penal (causar incêndio), a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como manteve sua prisão preventiva para garantia da ordem pública (ID 14365215). Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em 05/04/2019 e já se passaram mais de dez meses que ele está privado de sua liberdade, e, portanto, cumpriu mais de 1/6 de sua pena privativa de liberdade. Alega excesso de prazo porquanto a manutenção da prisão perdura por tempo superior ao estabelecido para a progressão de regime. Diz que os autos ainda não foram encaminhados ao Tribunal para o julgamento da apelação criminal interposta pelo paciente e não houve recurso do Ministério Público, razão pela qual sua pena não pode ser aumentada. Afirma que pode haver progressão de regime antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante enunciado da Súmula no 716 do Supremo Tribunal Federal, sendo desproporcional manter o paciente segregado cautelarmente, o que está em descompasso com os princípios da não culpabilidade e da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo, com expedição do alvará de soltura, ou seja aplicada a detração penal e fixado regime menos grave. No mérito, pretende a concessão da ordem (ID 14365229). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante que a prisão cautelar do paciente estende-se por mais de 10 meses, o que perfaz mais de um sexto da pena, razão pela qual ele deve ser posto em liberdade, ou realizada a detração para que lhe seja fixado regime menos grave. Registre-se que já foram impetradas duas ordens de Habeas corpus anteriores em favor do paciente nesta Relatoria (HC 0710730-96.2019.8.07.0000 e HC 0727765-69.2019.8.07.0000), as quais foram denegadas, inclusive nesta última a e. Terceira Turma Criminal afastou a alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, razão pela qual me atenho à apreciação do presente habeas corpus no que concerne ao pedido de colocar o paciente em liberdade, em razão do cumprimento de um sexto da pena fixada na sentença, bem como ao pleito de reconhecimento da detração para fixação de regime menos grave. Inicialmente, relevante consignar que o habeas corpus, conquanto impetrado em face de decisão judicial impugnável mediante recurso próprio, a princípio não está sendo utilizado meramente como sucedâneo recursal, o que, como cediço, é vedado, mas pode ser usado como remédio constitucional necessário e célere para fazer cessar os efeitos de decisão teratológica e de manifesta ilegalidade, se for o caso. Sobre a matéria, este Tribunal de Justiça já decidiu que “não obstante a inadequação do habeas corpus, diante da sua utilização como substitutivo de recurso de apelação criminal, a impetrante demonstrou a excepcionalidade do caso concreto, autorizando a análise da questão na via do habeas corpus, para fins de se aferir a ocorrência de ilegalidade manifesta, dada a possibilidade demonstrada de que o constrangimento ilegal sustentado possa vir a perder a utilidade no aguardo do processamento da apelação criminal. Tal cenário autoriza excepcionalmente a admissão do writ” (Acórdão n.1144217, 07215146920188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/12/2018, Publicado no PJe: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Feitas tais ponderações, entendo que os pleitos não merecem acolhimento. O paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 250, caput, c/c art. 29, todos do Código Penal (causar incêndio), a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado, ocasião em que o Magistrado manteve sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva porque já cumpridos mais de um sexto da pena, impende esclarecer que, para a manutenção da custódia cautelar, necessário que estejam presentes seus fundamentos, sendo que o excesso de prazo a ser observado é com relação à duração do processo, o que já foi alegado em anteriores ordens, rebatido e afastado pelo colegiado (Acórdãos no 1183795 e 1228470). Assim, o fato de já ter o paciente cumprido mais de um sexto da pena não constitui motivo, para, por si só, revogar a prisão cautelar, a qual foi mantida na sentença para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, com os seguintes fundamentos: “Com efeito, se fazem presentes os requisitos da medida constritiva - fumus comissi delicti e periculum libertatis, porquanto os primeiros se demonstram pelos termos da sentença, de natureza condenatória, e os segundos, o da necessidade da garantia da ordem pública, já que o réu demonstra personalidade perigosa e tendente à senda infracional, observadas, inclusive, as próprias circunstâncias do evento apurado. O modus operandi na prática do crime de causar incêndio ao automóvel em comento, quando o bem encontrava apreendido no pátio da delegacia de polícia, revela a periculosidade do réu. Registre-se, inclusive, que o acusado praticou a infração por ocasião de gozo de benefício extramuros, de sorte que, podendo usufruí-lo novamente, poderá voltar à senda delitiva. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra” (ID 14365215). Portanto, suficientemente fundamentada a manutenção da prisão cautelar do paciente. No tocante ao pleito de detração, a fim de fixar regime menos grave, em razão de já ter o paciente cumprido cautelarmente mais de dez meses da pena, observo que ele foi condenado a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e, embora tenha sido a pena definitiva estabelecida menor que 8 anos, foi-lhe fixado regime fechado para início de cumprimento da pena, por se tratar de réu multirreincidente, com antecedentes criminais, além de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo, portanto adequado o regime aplicado. Além disso, a fundamentação mostra-se plausível, estando em consonância com o disposto na Súmula no 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” e com a Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, a qual registra que “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Saliente-se que a prisão do paciente ocorreu em 05/04/2019 e, na época da prolação da sentença, em 08/08/2019, ele estava segregado há apenas 4 meses, razão pela qual, ainda que realizada a detração, o regime inicial de cumprimento da pena não seria modificado, pois resultaria em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, a exigir o mesmo regime fechado. Por fim, registre-se que a Súmula no 716 do Supremo Tribunal Federal, mencionada pelo impetrante, segundo a qual, “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”, não se aplica imediatamente ao caso neste momento, uma vez que se trata de réu multirreincidente, com antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020 13:02:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator